Tribunal: CARF
Processo: 10830.012785/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.012785/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAQUIM AUGUSTO DOMINGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de
R$ 30.000,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 64/70):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012785/2008-18
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012785/2008-18

O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01, com os documentos de fls. 02 e
06/14, alegando que o recibo juntado, firmado pela ex-esposa comprova o pagamento da
pensão alimentícia e que pediu o desarquivamento do processo judicial para apresentar a
decisão que instituiu o pagamento da pensão.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a titulo de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo, ficando,
ainda, sujeito à comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/09/2010 (e-fls. 76), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/10/2010 (e-fls. 78) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
II.1 — PRELIMINAR
Tendo sido intimado a apresentar as provas do pagamento efetuado, enviou os recibos
correspondentes e uma declaração de Regina Helena Vasconcelos Domingues, ex-
esposa, firmados pela mesma, os quais não foram suficientes para a devida
comprovação de pagamento.
II. 2 — MÉRITO
Assim sendo, vem apresentar em anexo, cópia da homologação do processo de
separação judicial, registro 003.03.001524-6, cartório do 2°. Oficio da 2a. Vara de
Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, para comprovação da dedução efetuada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 78 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente pode ser
deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e
idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal glosou a pensão
alimentícia de R$ 30.000,00 informada na declaração em exame por não ter o contribuinte
apresentado decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e comprovado o efetivo
pagamento da despesa (e-fls. 10).
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada por entender que
os documentos juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo
destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 68):
4.1. A impugnação não traz qualquer elemento que comprove que os valores pagos a
titulo de pensão alimentícia, deduzidos pelo impugnante em sua declaração, obedecem
aos ditames legais, devendo ser mantida a glosa efetuada:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012785/2008-18

- a declaração de fls. 02, firmada por Regina Helena Vasconcellos Domingues, ex-
esposa do contribuinte, declarando ter recebido do mesmo a quantia de R$ 30.000,00 no
ano-calendário de 2004, a titulo de pensão alimentícia, não é contemporânea aos fatos (é
datada de 08/12/2008) e nem consta entrega de DIRPF 2005 informando o recebimento
desses valores, de modo que o seu valor probatório é diminuto;
- foi apresentada apenas um rascunho de petição inicial em nome de Regina H. V.
Domingues em ação de pedido de homologação de separação judicial consensual;
- o pedido de desarquivamento dos autos da ação judicial 583.03.2003.001524-6 foi
feito em 02/12/2008 e consta nos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça de São
Paulo que foi dado vistas dos autos ao advogado da autora (Regina Helena) em
27/02/2009, mas até o presente momento nada foi juntado ao processo administrativo
fiscal;
- não foram apresentados extratos bancários, ordens de pagamento, cópias de cheques,
etc, que comprovassem o pagamento e/ou recebimento dos valores mencionados.
Na fase de Recurso, o interessado expõe que a declaração de sua ex-esposa
juntada à defesa não foi suficiente para a comprovação do pagamento da pensão alimentícia, mas
indica apenas a juntada de cópia da homologação da separação judicial para contrapor as razões
do Colegiado a quo.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a separação judicial
consensual foi homologada em 28/01/2003 (e-fls. 98/108, 126) e que a sua conversão em
divórcio ocorreu em 29/03/2006 (e-fls. 110/112, 130/132). No entanto permanece sem
comprovação o efetivo pagamento da pensão declarada para o ano calendário 2004.
Cumpre ressaltar que essa pendência já havia sido levantada pela autoridade
lançadora e foi novamente apontada na decisão recorrida. No entanto, mesmo diante dos
motivos expostos pelo relator, nenhum documento bancário foi juntado aos autos para evidenciar
a transferência de recursos à alimentanda. Note-se que a petição inicial da separação consensual
define como forma de pagamento o depósito na conta corrente da ex-esposa (e-fls. 102), não
podendo ser acatada para fins de comprovação uma simples declaração firmada pela mesma (e-
fls. 04).
Vale mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012785/2008-18

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital